Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712589-16.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: EUCLIDES JOSE DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME e jorge cÉzar de araÚjo caldas filho contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por EUCLIDES JOSÉ DE SANTANA: Mantenho a gratuidade de justiça deferida ao autor, diante da ausência de comprovação capaz de afastar a presunção de hipossuficiência reconhecida em seu favor. Aguarde-se o transcurso do prazo de ID n. 59602115. Os Agravantes sustentam que as provas dos autos comprovam a capacidade econômica e financeira do Agravado. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a concessão da gratuidade de justiça deferida ao Agravado. Preparo recolhido (IDs 16155830 e 16155831). É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que rejeita pedido de revogação de gratuidade justiça. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. (...) (AI 07027020820208070000, 1a T., rela. Desa. Simone Lucindo, DJE 19/05/2020). Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator